Tribunal: STF
Processo: Rcl 62991
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que deu provimento à reclamação ante a determinação de suspensão nacional dos processos abrangidos pelo Tema 1232 da repercussão geral. Eis um trecho desse julgado:  



    “Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a imediata suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    ‘(...) 



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral).



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)’



    Com efeito, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução, entendo que o Juízo reclamado violou a autoridade da decisão de sobrestamento proferida nos autos do referido paradigma. 



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.” (eDOC 35 - ID: 69955c25)



    Os embargantes alegam omissão da decisão embagada quanto ao desbloqueio BACENJUD dos valores retidos pelo Juízo de origem, cujo pleito contido na inicial foi pela devolução imediata. 



    Requerem que “seja proferida decisão sobre a liberação/devolução dos bloqueios BACENJUD só iniciados em set/2023 por serem incompatíveis com a suspensão nacional decretada em maio/2023 que, por sua vez, ampara essa liberação/devolução porque são retenções posteriores ao comando judicial erga omnes”. (DOC 38, ID: a27fdd79) 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela rejeição dos embargos. (eDOC 42; ID: 36a69460) 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). 



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 



    No caso, alega a parte embargante omissão do julgado quanto ao pedido de liberação dos valores bloqueados via BACEN-JUD após a determinação de suspensão nacional (Tema 1.232-RG).



    Razão assiste à embargante.



    Conforme consignado na decisão embargada, o Min. Dias Toffoli, relator do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), paradigma da repercussão geral, determinou a imediata suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.



    Referida determinação de suspensão nacional foi proferida na data de 25.5.2023, momento em que os órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio restaram cientificados.



    Nesses termos, entendo que as medidas constritivas e demais providências efetivadas após a determinação de suspensão nacional são inadmissíveis.



     Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para, suprindo a omissão apontada, declarar a invalidade dos atos constritivos efetuados após a determinação de suspensão nacional e, assim, determinar que o Juízo reclamado promova a liberação dos valores porventura penhorados/bloqueados.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente